Tribunal: TJES
Processo: 5018997-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obras Públicas
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018997-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA EMERICK

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018997-73.2025.8.08.0000

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
ADRIANA FERREIRA EMERICK

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. OBRAS PÚBLICAS DE MACRODRENAGEM. RISCO DE DESABAMENTO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. ESCORAMENTO EMERGENCIAL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar a realização de obras emergenciais de estabilização estrutural e contenção em imóvel supostamente afetado por obras públicas de macrodrenagem e urbanização no Canal de Guaranhuns, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a indicação equivocada da SEMOBI para fins de intimação pessoal acarreta nulidade processual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência diante da controvérsia acerca do nexo causal entre os danos estruturais e a obra pública; e (iii) determinar se a multa cominatória fixada na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Secretarias de Estado constituem órgãos despersonalizados, razão pela qual a legitimidade processual recai sobre o Estado do Espírito Santo, inexistindo nulidade pela indicação equivocada do órgão administrativo responsável pelo cumprimento da ordem judicial.

O princípio da instrumentalidade das formas e a máxima pas de nullité sans grief impedem a decretação de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à parte, especialmente porque o ente estatal exerceu plenamente o contraditório por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado.

O eventual equívoco quanto ao órgão incumbido da execução da medida resolve-se mediante simples redirecionamento administrativo da ordem judicial, sem comprometimento da validade do ato processual.

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O conflito entre os laudos técnicos apresentados pelas partes demanda dilação probatória e realização de perícia judicial, circunstância incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

A notificação expedida pela Defesa Civil, dotada de fé pública, evidencia risco iminente de desabamento do imóvel e justifica a adoção imediata de medidas de estabilização estrutural.

A proteção à vida, à integridade física e à segurança habitacional prevalece, em sede de tutela provisória, sobre a controvérsia patrimonial relativa à responsabilidade civil pelos danos.

A ordem de escoramento do imóvel possui natureza acautelatória e não satisfativa, por visar exclusivamente à neutralização do risco de ruína da edificação.

O cumprimento da medida emergencial pela corré construtora demonstra a viabilidade técnica da obrigação e afasta a alegação de excessiva onerosidade suscitada pelo agravante.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00 revela-se compatível com a gravidade da situação e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, especialmente diante do risco à vida e à segurança da moradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação equivocada de órgão administrativo para cumprimento de decisão judicial não gera nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte.

A existência de notificação da Defesa Civil apontando risco iminente de desabamento autoriza a concessão de tutela de urgência para realização de obras emergenciais de estabilização estrutural.

O conflito probatório acerca do nexo causal entre danos estruturais e obra pública demanda instrução probatória exauriente, sem impedir a adoção de medidas acautelatórias voltadas à preservação da vida e da segurança.

A fixação de astreintes em valor compatível com a gravidade do bem jurídico tutelado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, §1º, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.620.701/AM, Rel. Min. Segunda Turma, j. 07.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 01.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018997-73.2025.8.08.0000

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
ADRIANA FERREIRA EMERICK

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE VILA VELHA - DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
ADRIANA FERREIRA EMERICK
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e OUTROS, na qual pleiteia a adoção de medidas emergenciais para contenção e reparo de sua residência, supostamente afetada pelas obras públicas de macrodrenagem e urbanização no Canal de Guaranhuns.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 16888109), determinando que os entes demandados iniciassem e executassem as referidas obras emergenciais de estabilização estrutural no imóvel da autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária fixada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, defende a nulidade da decisão por determinar a intimação de Secretaria Estadual alheia à obra, alega a quebra do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima, consubstanciada em supostos vícios construtivos preexistentes na edificação, e refuta a fixação da multa cominatória, reputando-a desproporcional frente a uma medida que classifica como satisfativa.

Nesse cenário, a controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se a definir: (i) se a errônea indicação da SEMOBI para fins de intimação pessoal acarreta nulidade processual; (ii) se desponta, neste exame provisório, a probabilidade do direito e a urgência aptas a chancelar a ordem acautelatória de escoramento do imóvel, a despeito das teses defensivas; e (iii) se a reprimenda pecuniária arbitrada na origem atende aos cânones da razoabilidade. Passo, inicialmente, ao exame da questão prefacial.

Segundo se depreende da estrutura administrativa estatal, as Secretarias de Estado configuram órgãos internos despersonalizados. A capacidade processual e a legitimidade passiva para responder pelos eventuais danos decorrentes da obra pública recaem, exclusivamente, sobre a pessoa jurídica de direito público, qual seja, o Estado do Espírito Santo.

Nesse panorama, o equívoco material na indicação da pasta administrativa competente para a adoção das providências não altera a polarização processual e tampouco configura nulidade insanável. O ordenamento processual civil brasileiro é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela máxima
pas de nullité sans grief
, positivados no diploma processual:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

O Estado do Espírito Santo compareceu aos autos de origem e, tempestivamente, interpôs o presente recurso por intermédio de sua Procuradoria-Geral (ID 16865723), exercendo a plenitude do contraditório. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa do ente federativo, a finalidade essencial do ato processual de cientificação foi alcançada.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de vício processual demanda a irrefutável comprovação do gravame experimentado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
A decretação da nulidade processual exige comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, porquanto não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grie
f." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012). (...) (STJ - AgInt no REsp: 1620701 AM 2016/0215560-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

O saneamento da impropriedade resolve-se mediante o simples redirecionamento do mandado de cumprimento ao setor tecnicamente responsável (SEDURB), providência que não macula a higidez da tutela jurisdicional deferida.

Superada a questão preliminar, a análise do provimento de urgência perpassa pela verificação dos requisitos insculpidos na legislação processual:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para o deslinde da questão no atual estágio processual (cognição sumária), observa-se um nítido conflito probatório. De um lado, a agravada apresentou laudo particular (ID 78669035 da origem) correlacionando os danos na edificação à execução da obra de macrodrenagem no Canal de Guaranhuns. Noutro viés, o ente estatal sustenta o rompimento do nexo causal, amparado em laudo técnico produzido pela construtora litisconsorte (ID 80903664 da origem), apontando a preexistência de vícios estruturais intrínsecos ao imóvel e a instabilidade natural do solo local.

A averiguação definitiva da causa primária das patologias reclama o exaurimento da instrução probatória no juízo de origem, notadamente mediante perícia de engenharia sob o crivo do contraditório, matéria que refoge aos limites da cognição sumária inerente a este momento processual.

A r. decisão agravada (ID 16888109) fundamentou o
periculum in mora
no teor da Notificação exarada pela própria Defesa Civil (ID 78669041 da origem), documento dotado de fé pública que alerta para o risco iminente de desabamento do imóvel.

Diante da atestada fragilidade estrutural que ameaça a integridade física da moradora e de terceiros (hipervulnerabilidade da agravada registrada no ID 18269244), a adoção de medidas emergenciais de estabilização do imóvel revela-se inafastável. O acautelamento da vida humana sobrepõe-se temporariamente à discussão patrimonial atinente à exclusão de responsabilidade. Ademais, a ordem judicial de escoramento visa unicamente à neutralização do risco de ruína, não ostentando caráter satisfativo quanto ao mérito da reparação civil integral.

Ademais, impende registrar que a corré Comer Construtora e Incorporadora Ltda. já peticionou nos autos de origem (ID 80514778) informando o cumprimento da providência acautelatória, consistente na instalação das escoras. Tal circunstância não apenas demonstra que a obrigação imposta era plenamente exequível, como também enfraquece a alegação de onerosidade excessiva ou de perigo de dano irreparável imediato suscitada pelo Estado agravante.

No que tange à alegada exorbitância das astreintes, o diploma processual autoriza o magistrado a fixar multa cominatória com o escopo de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, dotando-a de coercitividade suficiente:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

O valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, submetido a um teto global limitador para prevenir o enriquecimento sem causa, afigura-se consentâneo com a extrema gravidade do bem jurídico tutelado, qual seja a vida e a segurança habitacional, operando como mecanismo persuasivo essencial para obstar a letargia do aparato estatal na execução das obras de escoramento.

Sendo assim, não se vislumbra a alegada exorbitância ou desproporcionalidade na penalidade imposta, razão pela qual a r. decisão agravada deve ser mantida incólume neste particular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Agravante e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.